Tribunal: TJSP
Processo: 1001144-16.2018.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
*Cobrança – Cartão de crédito – Negativa de contratação pelo réu – Autor que deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito - Ação julgada improcedente – Decisão correta - Ratificação da sentença nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Recurso improvido.*